Tribunal: TJMT
Processo: 1018778-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018778-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELOISA SCARPELLI SOLER MARQUES - CPF: 163.496.768-23 (ADVOGADO), FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS - CNPJ: 00.068.353/0001-23 (AGRAVANTE), LETICIA FERREIRA SILVA - CPF: 391.281.448-13 (ADVOGADO), ORLANDO CAMARGO FILHO - CPF: 702.741.501-15 (AGRAVADO), LUIS VICENTE MAGNI DE CHIARA - CPF: 293.346.478-09 (ADVOGADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), CENTRAL TAXI AEREO LTDA. - CNPJ: 04.636.859/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESPACHO SANEADOR – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DA EXTENSÃO DOS DANOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O curso do prazo prescricional só tem início quando o titular do direito violado tem efetiva ciência do ato lesivo e da extensão dos danos.
(STJ - AgInt no REsp 1729433/SP).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (MT) que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, rejeitou a prejudicial de prescrição.

A agravante relata “
que todos os autos de infração lavrados pela ANAC em desfavor do Agravado foram expedidos no ano de 2012”.

Argumenta que o pedido de reparação prescreve em três anos, em razão do art. 206, §3o, V, do CPC, mas a Ação de origem somente foi ajuizada apenas em 2021.

Afirma que o agravado tinha ciência do ano em que os autos de infração foram lavrados, pois pleiteou o pagamento na Ação Trabalhista movida contra a Central Táxi Aéreo.

Pede “
que seja reconhecida a ocorrência da prescrição, com a consequente extinção do feito, com a resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC
”.

Contraminuta no ID. 228648693.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 12-5-2021, o autor, ora agravado, ajuizou a Ação de Reparação de Dano Material e Moral contra a Central Táxi Aéreo Ltda. (terceira interessada) e a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), agora agravante.

Relata que, de 13-6-2011 a 14-8-2012, trabalhou como piloto de aeronave para a terceira interessada transportando com exclusividade malotes bancários em favor da agravante.

Diz que durante esse período, sob determinação das contratantes, realizou sobrejornadas consideradas irregulares pela ANAC, fato que resultou em 31 autos de infração e, por consequência, aplicação de multas.

Como não realizou o pagamento das penalidades, foi inscrito na dívida ativa e tornou-se réu em três Ações de Execução Fiscal, reunidas nos autos n. 0000984- 13.2019.4.01.3602, que tramita na 1a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis-(MT).

Pede o reconhecimento da responsabilidade solidária entre as rés e a condenação delas ao pagamento de indenização por danos materiais, no total de R$69.180,00, referente à aplicação das multas, e de danos morais, uma vez que “
teve seu nome protestado, sofreu bloqueio judicial de valores e ainda teve restrições lançadas em sua motocicleta junto ao DETRAN”
.

A agravante apresentou Contestação (ID. 64757136 – 1o Grau) e arguiu prejudicial de mérito de prescrição, já que os autos de infração foram lavrados em 2012 e a Ação de origem somente foi ajuizada apenas em 2021. Aalega que o pedido de reparação prescreve em três anos (art. 206, §3o, V, do CPC).

O Juízo da causa rejeitou a prejudicial nos seguintes termos:

“
Em que pese os argumentos do requerido, quando se trata de pleito indenizatório decorrente de danos causados, o termo do prazo prescricional é o dos danos, que no caso se trata dos processos de execução fiscal em trâmite na justiça Federal que vem bloqueando bens e valores do autor constantemente.

Portanto,
rejeito
a preliminar de prescrição.”

A questão dos autos é referente à reparação civil (material e moral). Portanto, o prazo prescricional aplicável é de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, V, do CC. Assim, é necessário verificar apenas o termo inicial.

Como a Ação de Execução que cobra a dívida oriunda dos autos de infração está em tramitação, ainda não é possível determinar a extensão dos danos, seja de ordem material ou moral. Portanto, o prazo prescricional ainda não começou.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CONDIÇÃO IMPEDITIVA. EXISTÊNCIA. PROCESSO. ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO. PEDIDO. ABUSO. 1
. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que o curso do prazo prescricional do direito de reclamar se inicia somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata
. Incidência da Súmula no 83/STJ. 2. Na hipótese, a pendência do processo disciplinar, no qual se apurava a suposta conduta ilícita da autora na condução do processo judicial, constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada no abuso de petição. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1741512/DF 2020/0204360-8, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Julgamento em: 20/11/2023, Terceira Turma, DJe de 23/11/2023)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESVIO DE VALORES RECEBIDOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADUANEIROS E PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RESPECTIVOS. TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. CULPA IN ELIGENDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. O curso do prazo prescricional só tem início quando o titular do direito violado tem efetiva ciência do ato lesivo e da extensão dos danos, o que, no caso, ocorreu com o pagamento dos valores apurados pela Fazenda Pública Estadual nos autos de infração e imposição de multa, momento em que houve a contabilização do montante total do prejuízo sofrido a título de danos materiais.
3. No âmbito estreito do recurso especial, não é possível derruir as afirmações lançadas no acórdão recorrido e afastar a responsabilidade da agravante, fundamentada na existência da obrigação contratual de realizar o desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas, incluindo-se nesse processo o recolhimento dos impostos incidentes sobre o procedimento, devendo ser responsabilizada pela inexecução do serviço, ainda que as atividades para a qual fora contratada tenham sido distribuídas a terceiros contratados para realizá-las em seu próprio nome. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp 1729433/SP 2017/0203129-0, Relator: Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Julgamento em 25/09/2018, Quarta Turma, DJe de 08/10/2018)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CASAMENTO COM PESSOA CASADA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. 1. Na linha dos precedentes desta Corte Superior, o
termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização por dano moral é contado da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo
. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1629834 DF 2016/0259524-5, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Julgamento em: 19/09/2017, Terceira Turma, DJe de 28/09/2017)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024